Tribunal: TJES
Processo: 0006639-16.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E CUMPRIMENTO IMEDIATO. CELERIDADE E EFETIVIDADE. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO VALOR SUPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA; RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso:
no sistema regido pelo CPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Preliminar rejeitada.

2)
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a lei processual civil permite a execução dos valores incontroversos da dívida, a fim de possibilitar maior efetividade e celeridade ao processo de execução, inclusive com a expedição de precatório.

3)
De acordo com o Tema n.º 28 da tabela de Repercussão Geral do STF, é possível o fracionamento da execução ou cumprimento de sentença com expedição de precatório para pagamento da parte não controvertida da condenação.

4)
Na hipótese em que o devedor reconhece a procedência parcial do crédito informado pelo exequente, o valor informado na impugnação ao cumprimento de sentença se torna incontroverso, autorizando o imediato cumprimento.

5)
O pedido de homologação da parcela incontroversa não representa concordância aos critérios de cálculo da rubrica, sob pena de condicionar o levantamento do saldo à renúncia de parte do crédito pretendido.

6) Recurso provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006639-16.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA DE FATIMA MIGUEL DA CUNHA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E CUMPRIMENTO IMEDIATO. CELERIDADE E EFETIVIDADE. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO VALOR SUPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso:
no sistema regido pelo CPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Preliminar rejeitada.

2)
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a lei processual civil permite a execução dos valores incontroversos da dívida, a fim de possibilitar maior efetividade e celeridade ao processo de execução, inclusive com a expedição de precatório.

3)
De acordo com o Tema n.º 28 da tabela de Repercussão Geral do STF, é possível o fracionamento da execução ou cumprimento de sentença com expedição de precatório para pagamento da parte não controvertida da condenação.

4)
Na hipótese em que o devedor reconhece a procedência parcial do crédito informado pelo exequente, o valor informado na impugnação ao cumprimento de sentença se torna incontroverso, autorizando o imediato cumprimento.

5)
O pedido de homologação da parcela incontroversa não representa concordância aos critérios de cálculo da rubrica, sob pena de condicionar o levantamento do saldo à renúncia de parte do crédito pretendido.

6) Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz a existência de erro grosseiro quanto ao meio de impugnação, de modo que, a seu entender, o recurso não deve ser conhecido por inadequação da via eleita.

No caso, o pronunciamento judicial hostilizado possui natureza jurídica de sentença, porquanto destinado a extinguir a execução pelo pagamento, na forma do inciso II do art. 924 c/c inciso III do art. 487 do CPC.

Nesse sentido, prescreve o § 1º do art. 203 da Lei de Ritos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
.

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que, em tais casos, o recurso cabível
secundum
eventum litis
é a apelação:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença
, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória
, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. [...] 8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO SUFICENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGANÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
A decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação
.

2. A decisão de 1ª instância concluiu que não havia valor algum a ser adimplido em razão da sentença objeto da liquidação e, portanto, colocou fim ao processo. [...] (AgInt no REsp n. 1.878.977/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 19/9/2023.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cuida-se de autos de ação ordinária de reparação de danos em face de
Estado do Espírito Santo
, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes a fim de condená-lo ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do soldo da vítima, a partir do evento danoso; ressarcimento com despesas de funeral; indenização por danos morais, fixada em R$ 200.000,00; multa processual e honorários advocatícios, conforme se extrai do acórdão desta egrégia 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

REMESSA APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS Nº 047080066393 1ª APELAÇÃO APELANTE: MARINA DE FÁTIMA MIGUEL DA CUNHA E OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2ª APELAÇÃO APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MARINA DE FÁTIMA MIGUEL DA CUNHA E OUTROS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - ESTADO - MORTE - POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO - CONDUÇÃO DE PRESO À CONSULTÓRIO DENTÁRIO - TENTATIVA DE FUGA/RESGATE DO PRESO CONDUZIDO - ASSASSINATO DOS DOIS POLICIAIS QUE REALIZAVAM A ESCOLTA DO PRESO - PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DENTRO DA DELEGACIA - OMISSÃO DO ESTADO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE - CUMULAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - POSSIBILIDADE - EVENTUAIS NOVAS NÚPCIAS DA VIÚVA NÃO SÃO CAUSA DE EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE MERECE SER MAJORADO - JUROS - APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 11.960/2009 ÀOS PROCESSOS EM CURSO - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE MERECE SER MAJORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Caracterizado o fato administrativo (omissão culposa do Estado) quanto ao seu dever legal de impedir as várias atitudes que concorreram diretamente para que a tentativa de fuga do preso redundasse na morte dos policiais militares que o conduziam para tratamento odontológico realizado em clínica localizada fora da cadeia pública. 2. O nexo de causalidade, na responsabilização civil do Estado, somente é afastado nas hipóteses de (1) fatos imprevisíveis (caso fortuito ou força maior) e de (2) responsabilidade exclusiva da vítima ou de terceiro e, in casu, o fato gerador dos danos sofridos pelos apelados não decorreu de qualquer fato imprevisível (até porque a fuga ou tentativa de fuga de presos em trânsito é absolutamente conjecturável, especialmente se trata-se de preso da periculosidade do Sr. Marcionílio) e tão pouco de fato exclusivo da vítima ou de terceiro. 3. A pensão indenizatória por ato ilícito é autônoma em relação ao benefício previdenciário percebido pelos familiares da vítima, dada a distinção entre as relações jurídicas que as originam. Precedentes do STJ e do TJES 4. Eventuais novas núpcias da viúva não configuram hipótese de exoneração da pensão indenizatória, especialmente porque não há garantias de que suas necessidades venham a ser supridas com a nova situação. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Na fixação da verba indenizatória a título de dano moral, deve o órgão julgador seguir os ditames do art. 944 do CC/02, sempre levando em consideração seus caracteres compensatório, punitivo/pedagógico e que não deve servir como estímulo ao enriquecimento ilícito, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, recomendados pelo C. STJ, motivo pelo qual a indenização fixada em R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais), in casu, merece ser majorada para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem repartidos em igual proporção para todos os autores da demanda. 6. O termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral é a data do evento danoso, consoante disposto no verbete nº 54 da súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. O percentual de juros imposto pela redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960, de 29/06/2009 aplica-se também às demandas já em curso quando de sua entrada em vigor, como a que ora se analisa, motivo pelo qual deve incidir sobre a condenação imposta na sentença recorrida juros de 6% ao ano. Precedentes do STF e do STJ. 8. Nas causas em que a Fazenda Pública é vencida, mesmo que haja condenação em valor certo, os honorários advocatícios, observados os critérios indicados nas alíneas a a c do 3º do art. 20 do CPC, podem ser fixados em valor certo ou em percentuais (da condenação ou do valor da causa), podendo extrapolar (para mais ou para menos), os limites impostos pelo §3º. 9. Embora a causa tenha corrido na Comarca onde ocorreram os fatos que a fundamentam e onde o patrono dos apelantes possui domicílio profissional, observa-se que o referido causídico atuou com bastante zelo e que os fatos narrados na petição inicial tiveram muita repercussão local, o que demonstra a importância da causa e, por tudo, a necessidade de majoração da verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 10. Recurso do Estado improvido. Recurso de Marina de F\'e1tima Miguel da Cunha e outros provido em parte. Sentença mantida nos pontos que não foram objeto de irresignação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária e recursos de apelação em que são partes MARINA DE FÁTIMA MIGUEL DA CUNHA E OUTROS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, REEXAMINAR a sentença recorrida, NEGAR PROVIMENTO o apelo voluntário interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARINA DE FÁTIMA MIGUEL DA CUNHA E OUTROS para REFORMAR a sentença e (1) excluir a cláusula de exoneração do pagamento da pensão mensal em caso de novas núpcias da viúva do falecido, a apelante Marina de Fátima Miguel da Cunha; (2) majorar para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a indenização por danos morais, valor este que deve ser repartido em partes iguais por todos os apelantes; (3) fixar, como termo a quo da incidência dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais, a data do evento danoso, qual seja, 09 de dezembro de 2005 e, por fim, (4) majorar a verba honorária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos, nos termos do voto do Em. Des. Relator. Vitória, ES, 11 de setembro de 2012. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047080066393, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012)

Encerrada a fase de conhecimento, os apelantes apresentaram pedido de cumprimento de sentença de fls. 759/765, ratificado pela petição de fls. 775/781.

Por sua vez, apelado apresentou impugnação de fls. 797/813, instruída com as planilhas de fls. 814/836, cujo valor é consideravelmente inferior àquele informado pelos recorrentes.

Os
apelantes, então,
manifestaram-se pela homologação do valor incontroverso
(fls. 841/844), assim reconhecido pelo Estado,
ressalvada a apuração da rubrica
alusiva
ao pensionamento mensal
, à qual não se obteve concordância.

Nesse contexto,
o juízo
a quo
houve por bem
homologar o valor incontroverso de

R$ 859.316,85
(fl. 853), submetido ao regime de precatórios.

O juízo
a quo
determinou, ainda, a intimação dos apelantes para adunarem planilha atualizada do débito que ainda entendessem devido (fl. 927), sobrevindo a informação de ser necessária a exibição dos índices de reajuste dos soldos da PMES, pelo executado (fl. 937).

Sem embargo,
Estado do Espírito Santo
aduziu que o valor homologado alcança as parcelas vencidas
, de forma que a divergência remanesce tão somente em relação aos valores do pensionamento mensal devidos
após outubro de 2016
,
“uma vez que os cálculos (...) traziam os valores retroativos da pensão mensal a serem pagos”
(fls. 932/934).

Por fim,
a r. sentença hostilizada
extinguiu a execução pelo pagamento
, ao considerar que os recorrentes concordaram com os parâmetros dos cálculos do exequente, de modo que os critérios aplicáveis ao período pretérito também deveriam incidir sobre os valores vincendos.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir se o pedido de homologação da parcela incontroversa equivale a anuência do credor quanto à forma de apuração da rubrica promovida pelo devedor.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a lei processual civil permite a execução dos valores incontroversos da dívida, a fim de possibilitar maior
efetividade e celeridade
ao processo de execução, inclusive com a expedição de precatório:

Administrativo. Execução contra a Fazenda Pública (embargos parciais). Precatório referente à parte incontroversa (possibilidade). Art. 739, § 2º, do Cód. de Pr. Civil. 1.
Sendo parciais os embargos opostos pela Fazenda Pública, é possível, a teor do art. 739, § 2º, do Cód. de Pr. Civil, o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, inclusive com a expedição de precatório. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 655.204/RS, relator Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 6/10/2005, DJ de 6/2/2006, p. 378.)

De acordo com o
Tema
n.º
28
da tabela de Repercussão Geral do STF, é possível o fracionamento da execução ou cumprimento de sentença com expedição de precatório para pagamento da parte não controvertida da condenação:

“Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

Na ocasião do julgamento da
ADI 5534
, decidira o STF pela constitucionalidade do § 4º do art. 535 do CPC, que autoriza o imediato cumprimento da parte não questionada, nos casos de impugnação parcial.

EMENTA Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União.
Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade
.
Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. [...] 4.
O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor
. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Na hipótese em que o devedor reconhece a procedência parcial do crédito informado pelo exequente, o valor informado na impugnação ao cumprimento de sentença se torna incontroverso, autorizando o imediato cumprimento.

Com efeito, a concordância das partes é restrita aos
valores
reconhecidos pelo devedor e homologados pelo juízo,
não alcançando os critérios de cálculo e metodologia de apuração da rubrica
,

sob pena de condicionar o levantamento do saldo à renúncia de parte do crédito pretendido
.

Evidentemente, não é possível considerar que o pedido de homologação do crédito reconhecido pelo devedor corresponda a anuência aos critérios de cálculo e, consequentemente, a renúncia a eventual o saldo remanescente informado no pedido de cumprimento de sentença.

Dessarte, deve ser reformada a decisão hostilizada a fim de ser reaberta a fase de cumprimento de sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)